Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RISCOS À SEGURANÇA E À ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico brasileiro não prevê a figura da “internação voluntária” em unidade prisional, sendo a prisão medida excepcional que somente pode ser decretada mediante flagrante delito ou decisão judicial fundamentada, conforme a Constituição Federal (art. 5o, incisos LIV e LXI) e o Código de Processo Penal (art. 283).
2. A natureza coercitiva e excepcional da prisão, aliada à indisponibilidade do direito à liberdade, torna incompatível qualquer forma de recolhimento consentido sem respaldo normativo, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, risco à segurança jurídica e à coerência do sistema de justiça penal.
3. A inclusão voluntária de pessoa não privada de liberdade compromete a rotina prisional e a segurança institucional, demandando mobilização de recursos humanos e materiais em escala incompatível com a estrutura do sistema.
4. Conselheiros de direitos humanos dispõem de meios legais e institucionais adequados para o exercício de suas atribuições, como visitas, relatórios e interlocução com autoridades públicas
5. Agravo conhecido e desprovido.